Tribunal: TJBA
Processo: 8005461-44.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005461-44.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE ANDRADE AMOEDO LACERDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES

APELADO: CARLOS ANTONIO PINHEIRO LACERDA

Advogado(s)
:
PAULA MARTINELLI DE SOUSA LACERDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIVISÃO DE ALUGUEL ENTRE EX-CÔNJUGES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS AUTÔNOMAS. IPTU. DISCUSSÃO EXTERNA AOS AUTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Apelante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que julgou, no processo nº 8005461-44.2021.8.05.0039, parcialmente procedentes os pedidos do ora Apelado para determinar o repasse de 40% dos aluguéis recebidos, além de valores retroativos, e improcedentes os pedidos da Apelante no processo nº 8031116-18.2021.8.05.0039.

2. A sentença também deferiu a gratuidade de justiça à Apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa.

3. Nas razões recursais, a Apelante alegou coação para fixação contratual de percentual superior à sua cota de 10% no imóvel e pediu reconhecimento da obrigação do Apelado pelo pagamento integral do IPTU no período de sua posse.

4. O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Apelado tem direito a 10% ou 40% do valor do aluguel recebido; (ii) saber se a obrigação pelo pagamento do IPTU referente ao período de posse do imóvel pode ser reconhecida nos presentes autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A gratuidade de justiça foi mantida com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, considerando-se comprovada a hipossuficiência da Apelante.

7. Quanto ao percentual de aluguel devido ao Apelado, restou comprovado nos autos a existência de contrato firmado entre as partes que estipula o repasse de 40% dos valores recebidos, abatidos os débitos de IPTU.

8. A Apelante não logrou êxito em comprovar coação ou vício de consentimento, sendo inaplicável a tese de limitação contratual à sua cota-parte de 10%, ante o princípio do pacta sunt servanda.

9. No que tange ao IPTU, a sentença de origem reconheceu que a discussão quanto à obrigação pelo pagamento está submetida ao processo nº 0502427-11.2015.8.05.0150, não havendo juízo de valor nos presentes autos.

10. Também foi determinada a retirada do sigilo do feito nº 8031116-18.2021.8.05.0039, por não se tratar de matéria protegida pelas hipóteses do art. 189 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “Na ausência de prova de coação ou vício de consentimento, prevalece cláusula contratual que estipula divisão de aluguéis distinta da proporção da propriedade do imóvel; obrigações sobre tributos incidentes devem ser discutidas no processo próprio quando previstas em acordo homologado judicialmente”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 5º, LXXIV; 85, §11; 98; 99; 189; 373.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, APC 20170110075839, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 22/10/2018.

TJSP, ApCiv 1082870-86.2017.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, DJE 10/08/2018.

STJ, AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21/10/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005461-44.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ALINE ANDRADE AMOEDO LACERDA
e como apelada
CARLOS ANTONIO PINHEIRO LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .